Tribunal: TCU
Processo: 006.785/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de decisão examinou denúncia sobre supostas irregularidades na prorrogação antecipada de contrato de arredamento do terminal de contêineres do Porto de Salvador (Tecon Salvador).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento do Acórdão 1.143/2017-Planário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. considerar cumprido o item 1.8. do Acórdão 1143/2017-TCU-Plenário ; 9.2. deferir o ingresso do Tecon Salvador S/A nos presentes autos; 9.3. determinar à Antaq que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à atualização dos valores do estudo elaborado pela Agência, Parecer Técnico 1/2018/GT-PORT-234-17-DG (SEI 0553019, peça 29), com fulcro na alínea "b" do inciso II do art. 28 da Lei 10.233/2001, oferecendo oportunidade de manifestação do Tecon Salvador S/A sobre os resultados obtidos; 9.4. determinar à Antaq que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe ao Tribunal acerca da existência de denúncias na Agência acerca de cobrança abusiva por serviços cujos Contratos de Arrendamento preveem cláusulas excepcionais de estipulação de tarifa-teto; 9.5. determinar ao Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários que, após a conclusão da atualização do estudo, mencionada no item 9.3, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, realizem revisão das tarifas, preços e cestas de serviços constantes do Contrato de Arrendamento 12/2000, observando a obrigatoriedade de respeito aos valores-teto, calculados para os serviços, nos termos do estudo atualizado, com base na alínea "b" do inciso II do art. 28 da Lei 10.233/2001; 9.6. determinar a abertura de processo apartado de fiscalização para monitoramento do item 9.4. supra; 9.7. informar à SeinfraPortoFerrovia e aos interessados que o monitoramento dos itens 9.3. e 9.5 deve ocorrer nos presentes autos; 9.8. dar ciência da deliberação à Antaq e ao Tecon Salvador S.A.